Tribunal: STF
Processo: RE 95323
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
Pauta de valor mínimo. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que são inválidas as Resoluções do Conselho de política Aduaneira que, em seu texto, não trasem a fundamentação em que se basearem para fixar aquela pauta.
RE conhecido e provido.